Tribunal: TJPA
Processo: 0805823-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805823-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIGLE BATISTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS ANTERIORMENTE. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Vislumbro, portanto, de maneira patente, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente e ausente o constrangimento ilegal deduzido na defesa, pois se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelas circunstâncias dos fatos, risco de reiteração delitiva, necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o ora paciente descumpriu medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima, inclusive ameaçando-lhe de morte com uma faca após ter arromabado a porta de sua residência.

- Na hipótese em análise, não há flagrante ilegalidade, pois são concretos e idôneos os motivos invocados pela instância
a quo
para
embasar a ordem de prisão do paciente, evidenciando a real possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir, bem como o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor da vítima.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado por advogaa em favor de

EDIGLE BATISTA DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801169-55.2022.8.14.0065.

A impetrante afirma que fora decretada medidas protetivas em favor da ex-companheira do paciente (processo nº 0800670-08.2021-814.0065), medidas essas que teria descumprido, ocasionando a decretação de sua prisão preventiva, mesmo as medidas protetivas não estando em vigor na data dos supostos áudios em que o paciente teria ameaçado a vítima.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa, primário, bons antecedentes, ocupação lícita e possui união estável com a Sra. Maria Joana Moraes da Rocha.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
em que
“o Paciente se quer (sic) descumpriu qualquer medida protetiva, muito menos houve qualquer reiteração delitiva comprovadas nos autos. Quanto aos áudios anexados, não tinham medidas protetivas em vigor nesta época.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja suspensa a decisão de decretação da custódia cautelar do paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-44.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 46-48 ID nº 9193980), as quais foram prestadas às fls. 54-55 (ID nº 9257994).

Indeferi a liminar
(fls. 56-58 ID nº 9267795).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 61-65 ID nº 9331182).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, em 10/03/2021, o juízo coator deferiu, liminarmente, medidas protetivas de urgência em favor da ofendida Edivania da Silva, ex-companheira do paciente, determinando as seguintes restrições: I- Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Afastamento do agressor do lar em comum, domicílio ou local que convive com a ofendida; b) Impedimento de aproximação da ofendida, e testemunhas fixando o limite mínimo de distância de 300 metros entre o representado e estes; c) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Proibição de frequentar locais onde a ofendida esteja a fim de preservar a integridade física da mesma. e) Encaminhamento da ofendida e seus dependentes ao Programa Oficial de atendimento Maria do Pará. Na mesma ocasião, determinou, ainda, que o descumprimento de qualquer dessas medidas protetivas estabelecidas poderia implicar em decretação da prisão preventiva, consoante permissão legal estabelecida no art. 313, III, do CPP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (ID nº 9182321 pág. 02-05).

Pois bem. Em 19/04/2022, a autoridade policial de Xinguara representou pela prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que descumpriu as medidas protetivas concedidas em seu desfavor (ID nº 9182323 pág. 02-04), eis que, segundo o delegado de polícia, o paciente continuou a ameaçar a sua ex-companheira, por meio de mensagens telefônicas, bem como mudou-se para as proximidades da residência da ofendida, destacando que, em 15/05/2021, ameaçou a vítima, após violentamente ter arrombado a porta da sua residência e se utilizar de uma faca como instrumento de intimidação, descumprindo, assim, as medidas protetivas impostas e, por conseguinte, infringido o disposto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em seguida, em 21/04/2022, a autoridade coatora acolheu essa representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, visando a resguardar a integridade física e psíquica da vítima, que ora destaco na parte que interessa (ID nº 9182325 pág. 03-05):

“DA PRISÃO PREVENTIVA.

A prisão preventiva visa, dentre outros aspectos, evitar a subversão da ordem pública.

No caso dos autos, está claro o descumprimento, por parte do acusado, das medidas protetivas que lhe foram impostas nos autos 0800670-08.2021.814.0065.

Importa, ainda, o comportamento agressivo e violento do representado, que põe em pavor sua ex-companheira, diante de possíveis represálias e novos abusos por parte do mesmo.

Impõe-se a segregação para garantia da ordem pública, afetada pela conduta e pela possibilidade de reiteração dos atos. Ora, se há ordem judicial determinando que o acusado não se aproxime da vítima, a situação narrada jamais poderia ter acontecido.

No caso em relato, entendo que até mesmo as demais medidas cautelares se revelam inapropriadas ao caso, tendo em vista da natureza do delito noticiado e o descumprimento reiterado das medidas judicialmente impostas. Ainda, a liberdade do custodiado mostra, em suma, nociva diante da concreta possibilidade de reiteração delituosa.

Sabe-se que a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a vítima.

No caso em exame, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência; bem como nos depoimentos das testemunhas e da vitima, colhidos em sede policial. Assim, afigura-se presente o fumus commissi delicti.

De sua vez, o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade social do autuado. Conforme consta das declarações prestadas em sede policial, a vítima relata que, na data de ontem, o acusado chegou em sua residência com uma arma branca, tipo “faca” e começou a lhe ameaçar de morte, bem como lhe agrediu fisicamente.

Importa salientar que a vítima tem medida protetiva deferida em seu favor (Processo nº 0800670-08.2021.814.0065 que tramita nesta comarca), e que o requerido descumpriu ordem judicial ao arrombar a porta da casa da vítima e em seguida lhe ameaçando, circunstância que, por si só, autoriza o encarceramento preventivo do flagranteado, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, revela-se necessária a prisão neste momento processual para se garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em prol da vítima, tutelando-se, desse modo, a sua integridade e a própria ordem pública.

Ademais o artigo 24-A da Lei 11.340/2006, tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas, vejamos:

(...)

Nessas circunstâncias, o encarceramento preventivo não configura constrangimento, mormente porque a medida está devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme disposto acima. Esse é o entendimento assente na jurisprudência. Nesse sentido é o julgado:

(...)

Com efeito, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o relatado nos autos, em que a prisão preventiva afigura-se necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima, em patente desrespeito à ordem judicial anteriormente proferida nos Autos 0800670-08.2021.814.0065
.

Por conseguinte, tenho que os fundamentos da prisão preventiva foram amplamente demonstrados, nos estritos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se insuficiente a aplicação de outra medida cautelar.

Posto isto, com fulcro
no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE EDIGLE BATISTA DE OLIVEIRA
,
nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

(...)

Xinguara-PA, datado e assinado eletronicamente.

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito Plantonista”

Vislumbro, portanto, de maneira patente, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente e ausente o constrangimento ilegal deduzido na defesa, pois se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelas
circunstâncias dos fatos, risco de reiteração delitiva,
necessidade de
proteção da integridade física e psicológica da vítima
,
uma vez que o ora paciente descumpriu medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima, inclusive ameaçando-lhe de morte com uma faca após ter arromabado a porta de sua residência.

Na hipótese em análise, não há flagrante ilegalidade, pois são concretos e idôneos os motivos invocados pela instância
a quo
para embasar a ordem de prisão do paciente, evidenciando a real possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir, bem como o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor da vítima.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E NA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADO.

1. O agravante teve a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos, haja vista que, após ter sido imposta medida protetiva em seu desfavor, teria invadido a casa da vítima no dia seguinte à sua intimação, dizendo que "entra a hora que ele quiser".

2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.

3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018).

4. A desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/05/2022